Tribunal: TJSP
Processo: 2050184-57.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA- REVOGAÇÃO
– Pessoa natural- Requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal – Concessão na fase de conhecimento- Cumprimento de sentença= Revogação de ofício e sem elementos que apontem para a modificação das condições fáticas que ensejaram a concessão da benesse- Impossibilidade:

– Diante da

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA- REVOGAÇÃO
– Pessoa natural- Requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal – Concessão na fase de conhecimento- Cumprimento de sentença= Revogação de ofício e sem elementos que apontem para a modificação das condições fáticas que ensejaram a concessão da benesse- Impossibilidade:

– Diante da concessão da benesse, permanece a parte beneficiária sob seu pálio até que demonstre a parte contrária a modificação de sua condição financeira, possibilitando-lhe honrar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo da subsistência própria ou familiar, o que não se vislumbrou na espécie.

RECURSO PROVIDO.